Tribunal: TJBA
Processo: 8034855-53.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034855-53.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO EVERALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, DEBORA ALINE VELOSO MARTINS GOMES, ALEXANDRA MARIA DA SILVA MARTINS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACÓRDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DA GAP NA
S
REFERÊNCIA
S

IV
E
V.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE REVOGAR A CONCESSÃO. BENEFÍCIO MANTIDO.
PRELIMINAR DE COISA JULGADA
SUSCITADA PELO ESTADO DA BAHIA.
EXISTÊNCIA DE AÇÃO ORDINÁRIA SENTENCIADA
E TRANSITADA EM JULGADO. CONFIGURADA A COISA JULGADA MATERIAL, TENDO EM VISTA QUE NESTE MS
O IMPETRANTE APRESENTA PRETENSÃO

QUE JÁ FOI DECIDIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO NA AÇÃO DE Nº 0341721-21.2012.8.05.0001. APLICABILIDADE DO

ARTIGO 6º, § 5º DA LEI Nº 12.016/09 C/C ARTIGO 485, V DO CPC/15
.
ACOLHIMENTO
.
ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Mandado de Segurança

nº.
8034855-53.2020.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
ANT
Ô
NIO EVERALDO DOS SANTOS

e impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB
e interessado o Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em denegar a segurança, com arrimo n
os artigos 337, § 4º do CPC e

6º, § 5º da Lei nº 12.016/09 c/c artigo 485, V do CPC
, tudo nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

04